Tribunal: TJBA
Processo: 8012637-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012637-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: SERGIO SANTOS DE AGUIAR

Advogado(s)
:
LUZIMARA AGUIAR DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SUS. CIRURGIA DE VITRECTOMIA COM URGÊNCIA. DESCOLAMENTO DE RETINA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA REDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. DEVER DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 196 DA CF. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. IMPOSIÇÃO DE TETO. ART. 537, §1º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Comprovada a tentativa de regulação e a ausência de unidade pública habilitada a realizar o procedimento, é legítima a determinação de custeio da cirurgia em hospital privado, como forma de assegurar o direito fundamental à saúde e evitar lesão irreversível à visão do paciente.

2.

A urgência do quadro clínico, associada à omissão estatal, autoriza a intervenção judicial para garantir tratamento eficaz e tempestivo, conforme entendimento pacificado do STJ.

3.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não exclui a possibilidade de redirecionamento futuro do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793 do STF).

4.

A multa fixada para compelir o cumprimento da decisão deve ser proporcional ao bem jurídico tutelado e à capacidade do devedor, sendo cabível a sua redução para R$ 2.000,00 por dia, limitada ao valor total de R$ 50.000,00, conforme previsão do art. 537, §1º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012637-55.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII